Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. curso de aperfeiçoamento de praças da PMDF (CAP III). cancelamento da inscrição do requerente (3o SGT), em razão de restrições médicas. adaptação pedagógica não mpositiva à Administração Pública, senão condicionada à prévia autorização do órgão de direção setorial do DEC, por intermédio do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (CPSO), mediante a análise objetiva da pertinência aos propósitos do curso e à luz das restrições médicas do militar para determinadas atividades. interpretação sistêmica DO REGULAMENTO Geral de Educação - RGE - da Polícia Militar do Distrito Federal (art. 133 e §§ 7o e 8o da Portaria PMDF no 1109 e do Edital no 001/2020 DAE/PMDF - art. 133, §7o). Critérios de conveniência e oportunidade. apontadas as limitações de saúde do requerente que não permitiriam a execução de determinados exercícios PRESENCIAIS E aos quais não seria viável a adaptação pedagógica. Legalidade do cancelamento da inscrição. Precedentes das turmas cíveis do tjdft. Recuso improvido.